Tribunal: TJMT
Processo: 0026155-22.2009.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026155-22.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 008.376.821-18 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CC/02 – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando devidamente comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).

A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso e os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil e a Súmula nº 43 do STJ.

O fato da parte autora não ter alcançado o
quantum
efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a decisão de ID nº 28157997 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT de Cód. nº 390720, movida por JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA LOPES, julgou parcialmente procedente o feito para condenar o recorrente ao pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT na importância de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros desde a citação (21.12.2009) e correção monetária desde o evento danoso (22.11.2008). Os honorários sucumbenciais foram arbitrados na quantia de R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de ID nº 28158450, a seguradora apelante alega que falta interesse de agir ao apelado em razão da ausência de requerimento pelas vias administrativas. Aduz que o valor aplicado pelo Juízo
a quo
foi equivocado, em desconformidade com o laudo pericial apresentado e com a Lei nº 11.482/2007. Contesta o termo inicial dos juros de mora e correção monetária fixados em primeiro grau. Sustenta que os honorários não foram aplicados de forma correta, pois houve sucumbência recíproca.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo com o fito de reformar a sentença atacada, extinguindo o feito sem resolução de mérito em razão da falta de requerimento administrativo prévio. Sucessivamente, pretende a reforma da sentença atacada, para reduzir o valor da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT concedido inicialmente. Pede, ainda a modificação termo inicial dos juros de mora para a data da citação e da correção monetária para o dia do ajuizamento da demanda. Contesta, também, a distribuição dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em petição de ID nº 28158457.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o recurso diz respeito à apelação cível interposta em razão do inconformismo com o valor indenizatório fixado na sentença proferida na “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, movida em face da seguradora apelada.

A alegação de falta de interesse de agir não merece acolhimento, posto que conforme documentos juntados no ID nº 32721982 e seguintes, a parte apelada requereu o benefício securitário por via administrativa, contudo, não obteve resposta da seguradora competente.

Logo está preenchido o requisito de prévio requerimento administrativo do Seguro Obrigatório DPVAT.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DO REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - DOCUMENTO DEVIDAMENTE ANEXADO - INTERESSE DE AGIR EXISTENTE - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir.” (Ap 145058/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A RESPOSTA NEGATIVA PELA SEGURADORA – DESNECESSIDADE - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Consta que o autor cumpriu a regra quanto a formalização do requerimento administrativo, não assistindo razão ao decisum quando determina que também deve juntar a negativa da seguradora quanto ao pagamento, posto que não há como fazer a prova negativa.” (Ap 136944/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Portanto, devidamente comprovado o prévio requerimento administrativo, não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

Prosseguindo, tem-se que o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas pela vítima.

O art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74 prevê que o valor da indenização a ser paga pode chegar até a quantia R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5º do artigo 5º da citada lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia que:

“5º - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Anoto, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seu posicionamento e afirmou que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
” (STJ, 4ª Turma, Resp. nº. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009) (grifo nosso)

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELIMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011) (grifo nosso)

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP, para se verificar a quantia que deve ser paga ao apelante a título indenizatório.

Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei nº 11.482/2007 para este tipo de indenização.

Também deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na Tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

Colaciono o seguinte julgado a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO –
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5º da Circular nº 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei nº 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão
.” (TJ-MT, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

No caso
sub judice
, a perícia médica, juntada em documento de ID nº 28157991 dos autos, é clara ao estabelecer que a fratura da vítima foi no membro inferior direito, resultando debilidade permanente de intensidade média (50% - cinquenta por cento).

Com relação à debilidade da parte autora,

tem-se que o item a se enquadrar na mencionada tabela é o que impõe a percentagem de 70% (setenta por cento) para
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”.

Assim, deve ser observado o descrito no laudo pericial, arbitrando-se a indenização proporcionalmente ao percentual do valor total da indenização, o qual, no caso dos autos, é de 70% (setenta por cento), bem como o percentual de invalidez suportado pela vítima, ora apelante, que, consoante consta nos autos, pressupõe-se ser de 50% (cinquenta por cento).

Desta feita, observados os cálculos do
teto indenizatório
(R$13.500,00) (A) X
percentual da indenização total para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
(70%) (B) X
percentual de invalidez da vítima
(50%) (C), conduzem a um total indenizatório a ser fixado em
R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
, nos termos da tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009).

Portanto, a sentença deve ser reformada, uma vez que fora decidido de maneira diversa pelo Juízo
a quo
. Tem-se que as normas são expressas e os documentos juntados são claros, e não deixam dúvidas de que a indenização deverá ser paga no valor descrito.

Acerca dos juros e da correção monetária, vejo que a apelante deve pagar a título de indenização, referente ao Seguro Obrigatório DPVAT, o valor acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária desde a data do sinistro, exatamente como estabelecido pelo Juízo de primeiro grau.

Isso foi estabelecido pelo artigo 405 do Código Civil e pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, já decidiu inúmeras vezes este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- NEXO DE CASUALIDADE - COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$13.500,00 - APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.482/2007
- JUROS DE MORA - CITAÇÃO - ART. 405 DO CC -CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA Nº 43 DO STJ - EFETIVO PREJUÍZO - DATA DO SINISTRO
- HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
No que diz respeito aos juros de mora em ações indenizatórias de DPVAT, devem prevalecer os legais, contados a partir da data da citação na ação judicial, conforme art. 405 do Código Civil. A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula nº 43 do STJ
.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 76194/2010, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 06.10.2010) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ EM CARÁTER PERMANENTE CARACTERIZADA – VALOR INDENIZÁVEL R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007
– INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO SINISTRO
– RECURSO DESPROVIDO. Presente nos autos prova do gasto da vítima de acidente de trânsito com despesas suplementares (medicamentos), faz jus ao recebimento do seguro pleiteado, a fim de ser reembolsada dos prejuízos decorrentes do infortúnio. É devida a indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente da vítima em R$13.500,00, em virtude de acidente automobilístico ocorrido na vigência da Lei n.º 11.482/07.
A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ
.” (TJ-MT, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 102592/2010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Por fim, com relação a tese de ocorrência de sucumbência recíproca em razão da autora, ora apelada, não ter obtido êxito total do seu pleito inicial, entendo que a seguradora apelante deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85,
caput,
do CPC.

O ônus sucumbencial constitui sanção processual imposta ao vencido, nos termos do citado dispositivo.

Na hipótese dos autos, observa-se que a vítima formulou apenas um pedido principal, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, sendo certo que o pleito foi acolhido pelo julgador, porém, não no montante integral pleiteado na exordial.

De acordo com a nova orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato da parte autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não a torna parcialmente sucumbente, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido.

A respeito, colaciono o seguinte precedente desta câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ARTIGO 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 20, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários (exegese do art. 21, parágrafo único, do CPC)
. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser pago, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC.” (RAC n. 63.823/2015, Des. Dirceu dos Santos, j. 09.09.2015) (grifo nosso)

Destaco que é pacífico na jurisprudência o entendimento que a indenização fixada em valor menor ao requerido na inicial não atrai a sucumbência recíproca,
in

verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA DE FATO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO [...] 5. O valor indicado em ação de
indenização por danos materiais e morais é meramente estimativo, não configurando sucumbência recíproca a fixação em montante menor
. 6. Os honorários de advogado, em
ação de natureza condenatória, devem ser estabelecidos em percentual a ser calculado com base no art. 20, §§ 3º
e 5º, do CPC,
sobre o valor total da condenação
...”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 424813/CE, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.02.2014)
(grifo nosso)

Dessa forma, resta evidente que a seguradora deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial fixado na r. sentença.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO, do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para ajustar o valor a ser pago pela empresa apelante à parte apelada referente ao Seguro Obrigatório DPVAT, na quantia de
R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
.

Mantenho inalterados os demais consectários de origem, assim como os honorários de sucumbência, eis que já se encontram em patamar razoável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020